Tribunal: TJES
Processo: 5001286-47.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001286-47.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEBORA CAMPOS ANSELMO BELMOND
RECORRIDO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SUSPENSÃO DOS ATENDIMENTOS APÓS MIGRAÇÃO DOS CONSUMIDORES PARA NOVO PLANO DE SAÚDE. REDUÇÃO DA REDE CREDENCIADA. CONDUTA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS OPERADORAS DE SAÚDE. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso que busca a total procedência dos pedidos de indenização por danos morais e obrigação de fazer do plano de saúde ao fornecimento dos atendimentos médicos devidos aos beneficiários nas condições e na rede originalmente contratada. Sentença que apenas determinou a prestação do serviço pelo plano de saúde conforme as diretrizes de atendimento e cobertura dispostas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Configuração de falha na prestação de serviço do plano de saúde diante da suspensão temporária dos atendimentos médicos e redução da rede credenciada após a cessão da carteira de beneficiários.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Tratando-se de demanda consumerista, o ônus probatório recai sobre a empresa fornecedora.

4. Plano de saúde que, após a cessão da carteira de beneficiários, suspendeu os atendimentos provisoriamente e reduziu a rede de atendimento dos beneficiários.

5. Configuração de falha na prestação de serviço das empresas. Responsabilidade solidária das operadoras de plano de saúde.

6. Obrigação do plano de saúde de manter os atendimentos e da rede credenciada nos moldes originalmente contratados pelos beneficiários do plano de saúde.

7. Indenização por danos morais devida.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: Falha na prestação de serviço do plano de saúde que, após a cessão da carteira de beneficiários, suspendeu os atendimentos provisoriamente e reduziu a rede de atendimento dos beneficiários. Por conseguinte, devida a condenação da empresa ao pagamento de danos morais e ao reestabelecimento da cobertura nos moldes originalmente pactuados.

9. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 3°, 49, 30 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 1207759 SP 2017/0307962-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 16/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001286-47.2024.8.08.0014

RECORRENTE: DEBORA CAMPOS ANSELMO BELMOND

RECORRIDOS: MAIS SAUDE S/A e CASA DE SAUDE SÃO BERNARDO S/A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

IMPEDIMENTO DRA. WALMEA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SUSPENSÃO DOS ATENDIMENTOS APÓS MIGRAÇÃO DOS CONSUMIDORES PARA NOVO PLANO DE SAÚDE. REDUÇÃO DA REDE CREDENCIADA. CONDUTA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS OPERADORAS DE SAÚDE. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso que busca a total procedência dos pedidos de indenização por danos morais e obrigação de fazer do plano de saúde ao fornecimento dos atendimentos médicos devidos aos beneficiários nas condições e na rede originalmente contratada. Sentença que apenas determinou a prestação do serviço pelo plano de saúde conforme as diretrizes de atendimento e cobertura dispostas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Configuração de falha na prestação de serviço do plano de saúde diante da suspensão temporária dos atendimentos médicos e redução da rede credenciada após a cessão da carteira de beneficiários.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Tratando-se de demanda consumerista, o ônus probatório recai sobre a empresa fornecedora.

4. Plano de saúde que, após a cessão da carteira de beneficiários, suspendeu os atendimentos provisoriamente e reduziu a rede de atendimento dos beneficiários.

5. Configuração de falha na prestação de serviço das empresas. Responsabilidade solidária das operadoras de plano de saúde.

6. Obrigação do plano de saúde de manter os atendimentos e da rede credenciada nos moldes originalmente contratados pelos beneficiários do plano de saúde.

7. Indenização por danos morais devida.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: Falha na prestação de serviço do plano de saúde que, após a cessão da carteira de beneficiários, suspendeu os atendimentos provisoriamente e reduziu a rede de atendimento dos beneficiários. Por conseguinte, devida a condenação da empresa ao pagamento de danos morais e ao reestabelecimento da cobertura nos moldes originalmente pactuados.

9. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 3°, 49, 30 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 1207759 SP 2017/0307962-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 16/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2019.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora aduz ser beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial contratado junto à Casa de Saúde São Bernardo S/A (Grupo São Bernardo). Durante a vigência do contrato, os serviços foram suspensos de forma arbitrária. Discorre que, ao buscar esclarecimentos, a autora descobriu que seu plano havia sido cancelado pela Casa de Saúde São Bernardo em razão de uma cessão de direitos contratuais para a Mais Saúde S/A, realizada sem seu conhecimento ou consentimento.

Dessa forma, pugna pela restauração integral dos serviços contratados, com atendimento no Hospital São Bernardo e por todos os profissionais credenciados ao Grupo São Bernardo (médicos, clínicas, etc.), além da condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo de sentenciante julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES as pretensões indenizatórias.

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos apresentados em face da CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A e SÃO BERNARDO APART HOSPITAL S/A.

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados em face de MAIS SAÚDE S/A para

condená-la à obrigação de prestar os serviços à parte Autora conforme as resoluções normativas da Agência Nacional de Saúde (ANS), em especial, nos termos do art. 2º, 3º e 4º da Resolução Normativa ANS nº 566/2022.

Em sede de Recurso Inominado, a autora discorre que a migração da rede São Bernardo decorreu de acordo firmado junto ao CADE, contudo a Mais Saúde não manteve a rede credenciada, tendo diminuído a rede de atendimento, incorrendo em falha na prestação de serviço. No mesmo sentido, o São Bernardo descumpriu seu compromisso de não causar prejuízo aos consumidores com a transferência dos benefícios para outra operadora de plano de saúde. Portanto, pugnam os autores pela total procedência dos pedidos formulados na inicial, inclusive quanto ao dano moral.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da recorrente, pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Primeiramente, entendo que os termos do contrato firmado entre as partes devem ser interpretados à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC), consoante determina a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Ao compulsar dos autos, verifico que as recorridas não cumpriram seu ônus probatório, disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil, uma vez que não demonstraram a inexistência de falha na prestação de serviço.

Restou evidenciado no processo que a continuidade da prestação dos serviços médico-hospitalares foi drasticamente afetada pela supressão da rede de atendimento do São Bernardo Saúde, colocando os beneficiários em evidente prejuízo e contrariando o compromisso da empresa junto ao CADE, quanto a manutenção e preservação da cobertura assistência em sua rede própria e na rede credenciada após a migração dos contratos de plano de saúde para outra operadora de plano de saúde, com a garantia da ausência prejuízo aos consumidores.

Importa destacar que o São Bernardo, no momento da migração/transferência do plano de saúde dos autores para a operadora Mais Saúde, assumiu a responsabilidade de garantir a manutenção da cobertura assistencial à saúde devida aos consumidores, que não deveriam sofrer qualquer prejuízo com a alteração contratual, o que confirma a responsabilidade da recorrente pelos prejuízos sofridos pelos consumidores.

Nesse aspecto, a recorrente demonstrou que teve os atendimentos do plano de saúde suspensos, auferindo concreto prejuízo patrimonial e extrapatrimonial, que devem ser ressarcidos pelas empresas fornecedoras.

Destarte, devida a condenação da recorrente ao fornecimento dos atendimentos do plano de saúde dos recorrentes nas condições e na rede originalmente contratadas, com a manutenção da cobertura previamente estabelecida entre as partes.

No que tange ao dano extrapatrimonial, verifica-se que, sendo reconhecida a indevida redução da rede credenciada do plano de saúde após a cessão da carteira de beneficiário e a suspensão de atendimento médico, nasce o dever de reparação moral, nos termos do entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CESSÃO DA CARTEIRA DE BENEFICIÁRIOS. DIMINUIÇÃO DA REDE HOSPITALAR CREDENCIADA PELA CESSIONÁRIA. PREJUÍZO AO BENEFICIÁRIO IDOSO EM TRATAMENTO. DANO VERIFICADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CEDENTE.OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. INDENIZAÇÃO FIXADA COM RAZOABILIDADE E QUE NÃO CONSTITUI ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REVISÃO.SÚMULA 7/STJ.AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (STJ - AgInt no AREsp: 1207759 SP 2017/0307962-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 16/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2019).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Dessa forma, entendo como devida a condenação das empresas recorridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais em favor dos recorrentes, no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para DETERMINAR às requeridas, solidariamente, que restabeleçam, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, os atendimentos do plano de saúde da requerente na mesma rede originalmente contratada, própria ou credenciada, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), caso já não o tenham feito. Ademais, condeno as recorridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser monetariamente corrigida pelo IPCA, a partir da data do arbitramento (data deste julgamento)
,
e juros de mora pela Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária IPCA, desde a citação.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)